Tribunal: TJES
Processo: 0000845-54.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador; Parcelamento do Solo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-54.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON DAVID SOBRINHO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO URBANÍSTICO. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Não configura omissão ou ausência de fundamentação a prolação de decisão com a adoção de posicionamento contrário aos interesses das partes, tampouco está o magistrado obrigado a rebater pontualmente os argumentos trazidos, quando houver adotado fundamento suficiente a embasar a decisão. Precedentes do STJ.

2. O indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado e quando as provas produzidas
são
suficientes ao julgamento do litígio. Precedentes do STJ.

3.
As
condições
da
ação
são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, a legitimidade passiva e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

4. A preexistência do loteamento em relação à instituição do Plano Diretor Municipal não desnatura a ocorrência dos danos ambientais e urbanísticos, sobretudo por constituírem violação a garantias já previstas na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades.

5. O ente público possui o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente, assim como a ocupação do solo urbano, de maneira que a omissão decorrente da ausência de adoção de medidas concretas e eficazes para a regularização de loteamento justifica a responsabilização pelos danos causados. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso e, em Remessa Necessária, confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000845-54.2017.8.08.0061

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MILTON DAVID SOBRINHO e outros

ADVOGADO : HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - OAB ES10159-A

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por MILTON DAVID SOBRINHO e outros em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em Ação Civil Pública proposta em seu desfavor, relativamente ao loteamento irregular “Cruzeiro do Sul” localizado no Município de Vargem Alta/ES.

A demanda foi proposta, também, em face do Município e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), os quais foram condenados solidariamente.

No recurso voluntário, os Apelantes (pessoas físicas), sustentaram, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) a ausência de interesse processual e a ilegitimidade passiva dos Recorrentes; (iii) a ausência de dano urbanístico causado pelos Apelantes.

Senão vejamos em separado.

1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Os Apelantes sustentam a nulidade do julgamento por ausência de fundamentação da sentença, em ofensa ao disposto no art. 93, X, da CF.

Entretanto, não vejo como acolher a irresignação.

Pela leitura do julgado, é possível aferir que a decisão apresentou a motivação suficiente ao julgamento da demanda, com a análise das questões afetas ao litígio, não havendo que se falar em nulidade por vício de fundamentação.

Ainda que assim não fosse, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não configura omissão ou ausência de fundamentação a prolação de decisão com a adoção de posicionamento contrário aos interesses das partes, tampouco está o magistrado obrigado a rebater pontualmente os argumentos trazidos, quando houver adotado fundamento suficiente a embasar a decisão. Vejam:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

2. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter as conclusões do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.

3. "A considerar a existência de disposição convencional, de modo a estabelecer o critério pela qual as despesas condominiais devem ser partilhadas, sua observância, por determinação legal, é de rigor."

(REsp 784.940/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 16/06/2014).

3.1. "A legislação civil concede autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio (CC/2002, arts. 1.333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, I), de maneira que, sendo esta devidamente aprovada e registrada, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado." (REsp 1733390/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.485.369/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Violação ao artigo 1.022 do NCPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem qualquer vício. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. A Corte local, diante do conteúdo fático-probatório constante dos autos, reconheceu a responsabilidade objetiva da recorrente pelo evento danoso. Desta forma, a pretensão recursal implicaria em reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude da Súmula 7/STJ.

3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

Precedentes.

4. As conclusões adotadas pelo órgão julgador estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.

5. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.656.284/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

ÓBICE DA SÚMULA7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem sobre não ter ocorrido a preclusão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RCD no AREsp n. 1.297.701/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018.)

Logo,
REJEITO
a referida preliminar.

É como voto.

2. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

Como preliminar, os Recorrentes também afirmam a ocorrência de cerceamento de defesa advindo do julgado antecipado da lide, tendo em vista a alegada necessidade de ampliação da instrução.

Sem razão os Apelantes.

De acordo com a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual indeferimento de dilação probatória e/ou o julgamento antecipado da lide, por si sós, não implicam cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.

II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.

III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).

IV
. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.

VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, ainda:
AgRg no REsp 1197340/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 18/10/2012; AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011;
AgRg no Ag 935.637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 422;
dentre muitos outros.

No caso em julgamento, as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, autorizando o julgamento da lide sem a necessidade de ampliação da instrução e sem, com isso, acarretar qualquer cerceamento do direito de defesa da parte.

Assim, apesar do inconformismo com o resultado do julgamento, não vejo motivo para determinar a anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, quando a garantia constitucional me parece ter sido plenamente respeitada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

3. CONDIÇÕES DA AÇÃO.

Os Apelantes suscitaram, ainda, a carência de ação pela ausência de interesse processual e pela ilegitimidade passiva dos mesmos.

Entretanto, as alegações não merecem prosperar.

As condições da ação são analisadas
in statu assertionis
, isto é, conforme afirmativa feita pelo autor na petição inicial. Se a análise da questão –
in casu
, a legitimidade passiva e o interesse de agir – depender da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nesse sentido:

[...]

2. C
onforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.

[...]

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011)

As condições da ação, portanto, devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas iniciais. Se restou afirmada a legitimidade e o interesse, então estas, enquanto condições da ação, estão satisfeitas.

No caso em tela, a legitimidade passiva dos Apelantes, na condição de herdeiros da área loteada e, também, pretendentes do loteamento, foi afirmada pelo

parquet

na inicial e confirmada pelos Demandados, o que se mostra suficiente ao processamento da demanda.

Na verdade, consta das próprias razões da Apelação a afirmação de que os Apelantes detêm a propriedade de glebas que compõem o loteamento objeto do litígio, oportunidade em que destacam a suposta divisão verbal do imóvel, o que é irrelevante ao julgamento da demanda que, de fato, diz respeito ao próprio loteamento realizado de maneira irregular.

Eventual responsabilidade incursiona o mérito da causa, sendo suficiente ao processamento da demanda as assertivas mencionadas anteriormente.

Ademais, a existência de desavenças e desentendimentos entre os herdeiros quanto à implementação do loteamento são irrelevantes ao julgamento da ação, na medida em que a mesma busca apurar a responsabilidade pelo parcelamento fora dos ditames da lei e, principalmente, regularizar a área.

Logo, tanto a legitimidade passiva quanto o interesse de agir restaram demonstrados nos autos, não havendo motivo para o acolhimento da referida preliminar da demanda.

Assim,
REJEITO
a carência de ação.

É como voto.

4. DANO AMBIENTAL/URBANÍSTICO.

Por fim, os Apelantes afirmaram a ausência de dano ambiental urbanístico praticada pelos mesmos, sobretudo pela consolidação do empreendimento em momento anterior ao próprio Plano Diretor Municipal, inexistindo violação a padrões urbanísticos estabelecidos.

Quanto ao ponto, ficou definido na r. sentença:

“
O presente loteamento irregular não é o primeiro caso nesta Comarca, sendo i
nfelizmente rotineiro pelas condutas criminosas dos loteadores clandestinos, pela falta de fiscalização do Município e pela falta de servidores capacitados, tanto na Secretaria de Meio Ambiente quanto na Secretaria de Obras, seja para fiscalização ou para dar andamento célere aos processos de parcelamento do solo
.

(
omissis)

In caso, e
stá robustamente comprovada, além de admitida pelos requeridos, a ocorrência de dano ambiental e urbanístico, levados a efeito pelo loteamento sem licenciamento, mediante construção em desacordo com as normas de parcelamento urbano, bem como sem a implementação de infraestrutura mínima
.

A área que deveria ser destinada ao Município para instalação de aparelhos públicos na parte consolidada, suprimida em razão do loteamento irregular, poderá ser adicionada ao projeto de loteamento da parte não consolidada e/ou na composição ambiental e urbanística exigida pelo Município como forma de reparação.

Os loteadores e o Município poderão recuperar e compensar os danos ambientais, urbanísticos, socioeconômicos junto ao processo de loteamento, provocados em razão de atividade irregular e negligente, de maneira que a reparação seja efetiva; Neste ponto, considerando a existência de área remanescente de propriedade dos loteadores,
a compensação ambiental e urbanística poderá ocorrer mediante criação de uma área de reserva ambiental pública com plantio de árvores nativas, a ser somada com a área da destinação pública suprimida na parte consolidada.

É certo que tais pontos serão debatidos na fase de liquidação de sentença.
”

A conclusão do juízo de origem deve ser mantida.

A ocupação desordenada e irregular foi satisfatoriamente demonstrada nos autos, sendo inclusive confessada pelos Apelantes, que afirmam, expressamente, a condição de parcelamento do solo urbano sem o respeito aos trâmites legais, por divisão meramente verbal.

Dessa maneira, a aferição quanto a extensão dos danos ambientais e urbanísticos deverá ser objeto de liquidação judicial, como determinado na r. sentença, oportunidade em que serão aferidas as questões detalhadas dos impactos causados pelo loteamento irregular.

Importante, pois, destacar que a preexistência do loteamento em relação à instituição do Plano Diretor Municipal não desnatura sobremaneira a ocorrência dos danos ambientais e urbanísticos, sobretudo por constituírem violação a garantias já previstas na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades.

Além disso, a permanência e extensão do loteamento perduraram no tempo, de maneira que a apuração dos impactos deve ser feita com a consideração dos aspectos posteriores, em que se incluem os padrões instituídos pelo Plano Diretor Municipal mencionado pelos Apelantes.

Assim, permanece irretocável a r. sentença.

5. RESPONSABILIDADE. LOTEAMENTO IRREGULAR.

No âmbito da Remessa Necessária, penso que deve ser mantida a condenação do ente público municipal pela omissão avinda da implantação de loteamento irregular.

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o ente público possui o dever de fiscalizar e preservar o meio ambiente, assim como a ocupação do solo urbano, de maneira que a omissão decorrente da ausência de adoção de medidas concretas e eficazes para a regularização de loteamento justifica a responsabilização pelos danos causados. Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA. SÚMULA 284/STF. ASTREINTES. VALOR DA MULTA E EXIGUIDADE DO PRAZO. TESES QUE NÃO SE AMPARARAM NA VIOLAÇÃO A QUALQUER LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STJ. INCIDÊNCIA. LOTEAMENTO URBANO. REGULARIZAÇÃO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA EDILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com o fim de compelir o Município do Rio de Janeiro a regularizar loteamento clandestino e a executar obras de infraestrutura.

2. De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão fez-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.

3. No que diz respeito às teses de exorbitância do valor da multa diária e da exiguidade do prazo assinado para o cumprimento das obrigações, cumpre obse rvar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").

4.
Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O ente municipal tem o poder-dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares quanto às obras essenciais a serem implantadas de acordo com a lei local, sem prejuízo da posterior cobrança dos custos de sua atuação saneadora aos responsáveis
" (AgInt no REsp n. 1.677.164/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

5. A instância a quo, com base nos elementos probatórios dos autos, concluiu que houve omissão da municipalidade em coibir a instalação de loteamento i rregular. Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a omissão do Município no seu dever de fiscalizar, demandaria, necess ariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.100.390/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER DO ENTE PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO FOI REBATIDO PELO APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de ação civil pública objetivando a regularização do loteamento Central Park Parque das Laranjeiras 4ª Etapa. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, em grau recursal, manteve o decisum.

II - A pretensão recursal apresentada pela Municipalidade acerca do fato de que a ela não poderia ser imputada a responsabilidade pelo custeio das obras na localidade, implicaria o revolvimento de provas. Isso porque pressupõe a ausência de omissão do Poder Público Municipal para a regularização do loteamento objeto dos autos. O conhecimento da parcela recursal, no ponto, implicaria, pois, desfazer o pressuposto fático em que se fundou o acórdão recorrido.

Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Sobre a alegação de que o prazo de 220 (duzentos e vinte) dias definido para finalização da obra não tem respaldo legal, bem como de que o Poder Judiciário não pode impor quais áreas deverão ser regularizadas pelo município, a parcela recursal também não comporta seguimento.

IV - Em verdade, pressupõem tais alegações a negativa de exercício da função jurisdicional de concretizar a própria aplicação das leis que regulam o parcelamento do solo urbano (no caso, a Lei n. 13.465/2017 e também a Lei n. 6.766/1979).

V - É dizer, a pretensão recursal afronta o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), bem como a possibilidade de se conferir exigibilidade às leis que regulam o parcelamento do solo urbano.

VI - Assim, verifica-se que a pretensão recursal não comporta conhecimento, com fundamento no enunciado n. 284 da Súmula do STF, aplicável analogicamente.

VII - Lado outro, o Tribunal de origem solucionou a causa no sentido de reconhecer a competência e obrigação de o Município promover a regularização do loteamento objeto dos autos e adotou o fundamento de que não cabe, no caso, a defesa da reserva do possível.

VIII - Tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.

IX - Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ de que compete ao município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar ocupações ou edificações irregulares, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. A propósito: AgInt no AREsp n. 338.660/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 20/5/2019.

X - No que se refere à alegada divergência jurisprudencial, o não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.454.196/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2021; e AgInt no REsp 1.890.753/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 6/5/2021.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.762.074/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Nos termos da Súmula n. 613 desta Corte, não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. Precedentes.

III - Na espécie, o particular construiu em Àrea de Preservação Permanente, em desacordo com a legislação que rege a matéria e sem a devida autorização do Poder Público, gerando prejuízo ao meio ambiente.

IV -
O ente municipal tem o poder-dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares quanto às obras essenciais a serem implantadas de acordo com a lei local, sem prejuízo da posterior cobrança dos custos de sua atuação saneadora aos responsáveis.
Precedentes.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.677.164/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA – FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – LOTEAMENTO IRREGULAR PELO ESPÓLIO – BENS PARTILHAOS ENTRE OS HERDEIROS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS PARA RESPONSABILIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DIANTE DA OMISSÃO NO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.766/79 – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS: A teor do disposto na Lei nº 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano, cabe ao loteador regularizar o loteamento, bem como realizar as respectivas obras de infraestrutura básica (artigos 2º a 18), sendo vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado (artigo 37). 2. Considerando que o cerne da questão posta à apreciação do Poder Judiciário reside na formação de um loteamento irregular, o só fato de ter ocorrido ou não a alienação das glebas pertencentes ao local pelos requeridos é insuficiente para que afastar a sua responsabilização, ressaindo claro que devem os herdeiros figurar no polo passivo por serem herdeiros de Joana Poletto Uliana. 3.
Reconhecida a irregularidade na formação do loteamento pelo espólio de Joana Poletto Uliana e findo o inventário, devem todos os herdeiros ser responsabilizados por essa questão, independentemente de alienação posterior de sua gleba.
4. Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:
Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.766/99 e entendimento consolidado do C. STJ, o Município tem responsabilidade subsidiária de promover a regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano. 5. No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei.
6. Inexistem provas de que a ocupação irregular gerou lesões graves, injustas e intoleráveis a valores e a interesses fundamentais da sociedade e, apesar de não ser necessária a comprovação de prejuízos concretos, deve haver minimamente elementos a subsidiar o pedido indenizatório. Precedentes do TJES. Dano moral coletivo afastado. 7. Recurso de MARIA ULIANA BANZA E OUTROS conhecido e não provido, recurso de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL provido em parte e reforma parcial da sentença em sede de remessa necessária. (Data: 11/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0003694-68.2017.8.08.0038 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, considerando que a irregularidade do loteamento “Cruzeiro do Sul” localizado no Município de Vargem Alta ficou amplamente demonstrada nos autos, permanece hígida a responsabilização do ente público municipal Demandado pelos impactos gerados pela ocupação desordenada, nos termos expressos na r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário e, no âmbito da Remessa Necessária, confirmo a r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)